Tribunal: STF
Processo: ARE 1221563
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 8570/2020-STF.
    Omar Guilherme Sama e outra noticiam o falecimento de Beatriz Noeli Gonzales, uma das autoras desta ação sem, no entanto, juntar a devida documentação comprobatória.
    Alegam que o falecimento ocorreu na Argentina, razão pela qual requerem a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para juntarem o comprovante do óbito da parte.
    Defiro, pelo prazo requerido. Após, voltem-me conclusos para apreciação dos demais pedidos.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator